Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712706-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOGGAM LOGISTICA E GESTAO EM ATENDIMENTO MOVEL LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem, decorreu o prazo para a impetrante pagar as custas remanescentes (ID 52270137). Intime-se a impetrante para pagar as custas. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES